Tribunal: TJDFT
Processo: 0732860-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732860-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DAVID SALES FREITAS AGRAVADO: BRUNA SILVA DE OLIVEIRA, IDAMAR FRANCISCA DA SILVA D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença de homologação de acordo entre as partes (ID no 173757514). Diante disso, em observância aos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno. Publique-se. Brasília, DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator